Tribunal: TJSP
Processo: 2011139-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Itápolis – IPTU dos exercícios de 2011 a 2016 – Ação ajuizada em maio de 2018 - O termo inicial do prazo prescricional previsto no art.174 do CTN inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Município de Itápolis – IPTU dos exercícios de 2011 a 2016 – Ação ajuizada em maio de 2018 - O termo inicial do prazo prescricional previsto no art.174 do CTN inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) – Ocorrência de prescrição dos créditos relativos aos exercícios de 2011 a 2013 – Extinção parcial da ação – Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios - Fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído da cobrança, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC/2015 – Recurso provido.